Tribunal: CARF
Processo: 18239.000978/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.000978/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.388 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
MILTON DE ANDRADE PEREIRA MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, apenas as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou
com os dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem
comprovadas com a efetividade dos serviços prestados, mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Thiago
Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a) para eventuais participações), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000978/2009-90
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.388 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000978/2009-90

O contribuinte acima identificada apresentou impugnação, fl. 2/8, em razão da
Notificação de Lançamento, relativa ao IRPF exercício 2006, oriunda da revisão de sua
declaração de ajuste anual.
Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 3.938,00, em decorrência da seguinte
infração:
Dedução indevida a título de despesas médicas.
Foi glosado o total de R$ 14.320,00 sendo:
1 - R$ 2.320,00- pagamento a J. Badim S/A - sem comprovação;
2 - R$ 12.000,00- recibos emitidos por Ana Paula F. B. de Oliveira- sem
indicação do número de sessões e do beneficiário dos serviços;
IMPUGNAÇÃO
Em sua impugnação a contribuinte alega, em síntese, que:
1 – Relativamente ao pagamento efetuado em favor J. Badim S/A, não foi apresentado o
comprovante, fato este com o qual concorda, uma vez que não pôde localizá-lo.
2 – quanto aos pagamentos efetuados à Sra. Ana Paula F. B. de Oliveira, a exigência é
indevido, visto que os recibos apresentados pelo contribuinte atendem a todos os
requisitos exigidos pelo legislação vigente;
3 – os referidos recibos indicam o nome do emissor, bem como seu CPF, o serviço
prestado e o nome do beneficiário, conforme preceitua o art. 4o, da IN SRF 15/2001 e o
art. 8o , § 2o , II, da Lei ng 9250/95.
4 - os recibos (em anexo), não aceitos pelo Fiscal, contêm o nome do contribuinte
discriminado, bem como, o nome da pessoa que os emitiu, seu CPF e o tipo de serviço
prestado pelo profissional emissor;
5 - os serviços prestados por Ana Paula F. B. de Oliveira referem-se a sessões de
psicoterapia, que são naturalmente incluídos na disposição legal citada e, assim,
dedutiveis na base incidental do IRPF da lmpugnante;
6 - resta configurado que os recibos apresentados atendem a todos os requisitos legais
necessários para serem considerados válidos pelo Fisco para fins de dedução.
PEDIDO
A Impugnante requer o cancelamento da Notificação no que tange aos pagamentos
efetuados em favor da Sra. Ana Paula F. B. de Oliveira, para que não produza quaisquer
efeitos.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, não podendo ser
acolhidos comprovantes que não contenham todos os requisitos exigidos pela legislação
do IRPF.
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Ciente do acórdão da DRJ em 22/05/2013, o(a) contribuinte, em 20/06/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que os recibos e documentos
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.388 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000978/2009-90

apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas,
identificando o beneficiário da prestação dos serviços.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Das Despesas Médicas
Em relação à dedução de despesas médicas, a Lei 9.250, de 1995, em seu artigo 8o,
inciso II, estabelece que na declaração de ajuste anual poderão ser deduzidos a soma:
Art. 8o (...)
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o (...)
§ 2o - O disposto na alínea “a” do inciso II:
I – (...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.(grifamos)
Por outro lado, o artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, estabelece que, verbis:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.388 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000978/2009-90

É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos são os únicos
documentos necessários e hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura das
deduções pleiteadas. Esta não é a correta interpretação do dispositivo. A indicação de
que o recibo deve conter o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou
o serviço refere-se apenas aos dados que devem constar na declaração de ajuste. Dados
estes baseados na documentação. Entretanto, a tônica do dispositivo é a especificação e
comprovação dos pagamentos.
Havendo motivado questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a
comprovação da efetiva prestação do serviço e do pagamento correspondente, não
bastando, para gozar as deduções com despesas médicas, a disponibilidade de simples
recibos ou declarações, como se vê nos julgados a seguir:
IRPF – DESPESAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS – GLOSA – Não logrando o
contribuinte comprovar através de documentação hábil, a efetivação da despesa
médica/odontológica, bem como o seu pagamento, lícita é a glosa do valor deduzido a
esse título na declaração de rendimentos (Ac. 1o CC n.o 104-16.832, de 1999)
IRPF – DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS – É de se manter o lançamento
quando o contribuinte não comprovar o dispêndio correspondente a despesas médicas
(Ac. 1o CC n.o 106-11545, de 2000)
COMPROVAÇÃO – Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas
médicas, não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do
pagamento ou a efetiva prestação de serviços. Essas condições devem ser comprovadas
quando restar dúvida quanto à idoneidade do documento. (Ac. CSRF n.o 01-1.458, de
1992)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E OUTRAS DEDUTÍVEIS - A
efetividade do pagamento a título de despesas odontológicas não se comprova com
mera exibição de recibo, mormente quando o contribuinte não carreou para os autos
qualquer prova adicional da efetiva prestação dos serviços e existem fortes indícios de
que os mesmos não foram prestados. (Ac. 1oCC 102-44154/2000)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a
glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a
que se propõe. (Ac. 1o CC 104-16647/1998)
Assim, é necessário que seja comprovado:
1. Quem são as pessoas que receberam tratamento para que fique comprovado que estas
pessoas são o próprio contribuinte ou seu dependente;
2. Que haja, nos recibos médicos apresentados, a descrição dos serviços prestados para
que fique caracterizado se tratar de despesas médicas dedutíveis;
3. A comprovação do efetivo desembolso, especialmente quando as despesas forem de
elevado valor para que se verifique se este ocorreu e se ocorreu dentro do ano-
calendário;
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.388 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000978/2009-90

Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos, os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado, bem como notas fiscais quando se tratar
de pessoa jurídica beneficiária. Entretanto, existindo dúvida quanto à idoneidade do
documento por parte do Fisco, pode este solicitar provas não só da efetividade do
pagamento mediante cópia de cheques nominativos, mas também da efetividade dos
serviços prestados pelos profissionais.
Para complementar a previsão legal, a instrução normativa 15, de 6 de fevereiro de
2001, estabeleceu requisitos formais para os documentos comprobatórios das despesas
médicas, in verbis:
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.
Havendo a falta de requisitos previstos e não tendo sido aceito o recibo pelo Auditor-
Fiscal, o contribuinte deve provar por outros meios que a despesa realmente existiu.
Dos Documentos Comprobatórios Apresentados
Verifica-se que a glosa das despesas médicas em questão deu-se em razão da falta de
comprovação em relação ao valor R$ 2.320,00 pago à empresa J. Badim S/A, não
impugnado, e dos recibos apresentados em desconformidade com a legislação do IRPF,
no total de R$ 12.000,00, referente à psicóloga Ana Paula F. B. de Oliveira.
Em sua impugnação, o contribuinte alega que quanto aos pagamentos efetuados à Sra.
Ana Paula F. B. de Oliveira, os recibos apresentados atendem a todos os requisitos
exigidos pela legislação.
Extrai-se dos recibos juntados à fl. 16/20, emitidos pela psicóloga Ana Paula F. B. de
Oliveira, que estes não contêm informações referentes a identificação da pessoa
tomadora dos serviços, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
da profissional, conforme estabelece, expressamente, o mencionado artigo 8o, II, e seu §
2o, III, da Lei 9.250, de 1995, citados acima.
Em análise quanto à razoabilidade dos valores apresentados a título de despesas médicas
dedutíveis, verifica-se que os recibos foram emitidos pela psicóloga Ana Paula F. B. de
Oliveira em 30/01, 26/02, 29/03, 30/04, 31/05, 28/06, 30/07, 29/08, 30/09, 30/10, 30/11
e 27/12 de 2005, ou seja, em todos os meses do ano, no valor de R$ 1000,00 cada um.
Observa-se que o valor do salário mínimo em 2005 era de R$ 260,00, reajustado, em
01/05/2005, para R$ 300,00. Portanto, tem-se que não é razoável o custo de psicoterapia
num valor mensal de mais de três salários mínimos.
Desta forma, não se pode acolher as alegações do impugnante.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte anexou laudo emitido pelo
profissional, suprindo todas as deficiências apontadas, motivo pelo qual a dedução deve ser
reestabelecida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.388 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000978/2009-90

Fl. 73
DF CARF MF
Original